Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709202-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada TELEFONICA BRASIL S.A. em face da decisão ID 118561726, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em suma, que, após a apresentação da petição de cumprimento de sentença pela credora agravada, manifestou seu interesse em impugnar o pedido, apresentando garantia à execução através de apólice de seguro garantia, devidamente acrescido de 30% do valor indicado pela exequente. Ressalta que apesar de ciente da existência de seguro garantia, o Juízo de origem determinou a penhora de valores através do SISBAJUD, que foi cumprida integralmente em 18 contas da executada, totalizando a penhora de R$482.079,14, além de ter sido determinada nova penhora, que também restou cumprida, havendo novo bloqueio no valor de R$26.354,11. Defende a necessidade de desbloqueio dos valores penhorados, devendo ser determinada a imediata liberação dos valores bloqueados, via SISBAJUD, ressaltando que o art. 835, §2o, do CPC, equipara o seguro garantia judicial à penhora, desde que o valor seja acrescido de 30%, tal como no presente caso. Afirma, assim, que a decisão que determinou a penhora de ativos nas contas da agravante se reveste de ilegalidade, pois há havia sido apresentada nos autos apólice de seguro garantia judicial, com acréscimo de 30% do valor indicado na petição de cumprimento de sentença. Discorre acerca da ocorrência de excesso de execução, considerando a não incidência das astreintes e que os honorários foram calculados considerando o valor de referida multa, o que é proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Entende, subsidiariamente, que, como as cobranças são realizadas através de faturas mensais, na pior das hipóteses, o descumprimento da liminar poderia ocorrer somente uma vez ao mês, incidindo, no máximo, R$ 500,00 por cada fatura cobrada indevidamente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a existência de garantia da execução, seja pela apólice de seguro garantia ou pelos múltiplos bloqueios realizados nas contas da agravante, bem como pelo fato de ter a exequente solicitado a transferência dos valores penhorados para sua conta, estando preenchidos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Requer a declaração de nulidade dos bloqueios realizados para penhora, com a determinação de imediato desbloqueio, bem como seja dado provimento ao agravo, declarando-se o excesso de execução consistente na inexigibilidade das astreintes. Subsidiariamente, pugna que seja refeito o cálculo das astreintes, levando em consideração que o descumprimento da liminar ocorreu somente 5 vezes, limitando-se ao de R$2.000,00. Preparo regular (ID 33859398/33859399). É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito com a intimação da parte exequente para indicar um número PIX para transferência imediata dos valores bloqueados (Certidão ID 119595313 dos autos de origem). Considerando a informação de que os valores penhorados se encontram em conta judicial, bem como a existência de seguro garantia, não se verifica prejuízo à credora. Outrossim, conforme consta da decisão ID 117428265 (autos de origem), foi promovido o desbloqueio dos valores excedentes. Nesse passo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora